Tribunal: CARF
Processo: 10875.720280/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720280/2017-97
ACÓRDÃO
2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Inocorre nulidade quando verificado que o auto de infração foi lavrados
por autoridade competente, com a posterior intimação regular dos
contribuintes, de todos os atos processuais, inclusive, com as respectivas
manifestações processuais tais como protocolo de defesas e recursos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA
CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
MAIS BENÉFICA.
Em razão da legislação superveniente mais benéfica, deve ser aplicada a
redução da multa qualificada ao limite de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.

Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados em 08/06/2015, referentes ao período
de apuração é de 01/01/2012 a 31/12/2012, sendo:
(i)
DEBCAD n° 51.064.470-8 – não recolhimento das contribuições patronais e
GILRAT, no valor total de R$ 12.141.003,03 (fls. 03) e;
(ii)
DEBCAD n° 51.078.006-7 – não recolhimento de contribuições a terceiros
(SESC, SENAI etc.), no total de R$ 4.258.560,76 (valores consolidados até
30/06/2015) (fls. 15).
A lavratura decorre do contribuinte principal, empresa Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda., ter declarado, indevidamente, ser optante do
Simples Nacional, ocultando os fatos geradores das contribuições previdenciárias, parte patronal.
Conforme relatório fiscal de fls. 32/39, há também sujeição passiva, por
solidariedade, às pessoas físicas Manoel (fls. 268), Elaine (fls. 297), e das empresas1 indicadas
abaixo, na condição de grupo econômico de fato (fls. 33/35):
1. Alphaville Transportes Rodoviários Ltda - EPP
2. Maxtc Empreendimentos e Participações Ltda
3. Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli
4. Eletromix Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli
5. Eletro Arujá Comércio de Eletrodomésticos Ltda – ME
O relatório descreve também a ocorrência de fraude na composição societária da
Geral Expresso, com uso de pessoas interpostas (“laranjas”) indicados como Elaine Cristine xx xx,

1 Em relatório fiscal complementar de fls. 302, menciona-se também o envolvimento das empresas Jetlog
Serviços Ltda e Vivo Logística e Transporte Rodoviário.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
3
Maria Trajano xxx, Erondina Rosa xx, para ocultar o real beneficiário da operação (Sr. Manoel
Gomes xx).
Para individualizar a conduta intencional de fraude, o relatório fiscal (item 7 às fls.
35) apontou que:
i. A assinatura da sócia Maria do Carmo, já falecida, continuava constando em
alterações contratuais (“post mortem”);
ii. Ocorrência de alienação simulada de imóveis com valores subavaliados para
dificultar execuções fiscais;
iii. Ocorrência de mudanças temporárias (02 meses) no objeto social da
empresa Geral Expresso para justificar transferências patrimoniais;
iv. Constituição de novas empresas com faturamento abruptamente elevado e
movimentação de bens entre elas para blindagem patrimonial;
v. Procurações amplas outorgadas a ex-funcionários e pessoas do grupo para
administração e movimentação financeira das empresas.
vi. Fraudes documentais em registros na JUCESP.
vii. Alienação simulada de bens para “laranjas” como Maria Trajano xx e
Erondina Rosa xxx.
viii. Declarações fiscais inconsistentes (DIPJs zeradas, SPED não entregue).
ix. Patrimônio elevado declarado por pessoas sem lastro econômico ou
movimentação financeira compatível.
x. Transferência de imóveis para empresas patrimoniais (MAXTC) como
aumento de capital.
xi. Registro de veículos e imóveis em empresas inativas ou de fachada.
xii. Procuradores com vínculos empregatícios anteriores ao grupo indicam
controle indireto por Manoel Gomes xxx.

Em razão dos fatos acima, houve qualificação da multa de 150%, com base no art.
44, §1o da Lei 9.430/96, cuja fundamentação dada pela fiscalização destaco:
“QUALIFICAÇÃO DA MULTA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
7. Além do crime de fraude caracterizado pela intermediação de pessoas, visando
frustrar futura execução, detalhamos também no Termo de Sujeição Passiva
Solidária, mais duas fraudes perpetradas sob a tutela do sr MANOEL xx: A primeira
consubstanciada no fato da sócia majoritária da empresa MARIA DO CARMO xx
ROSA, ter falecido em 24/10/2008, e continuar constando normalmente no
quadro social da empresa, e “ASSINANDO” várias alterações contratuais
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
4
registradas após a sua morte. A segunda, numa dessas alterações a de Número
263.xx-9 em Sessão de 13/08/2009, nos traz a mudança do nome empresarial
para Geral Expresso Empreendimentos e Participações Ltda e a alteração da
Atividade Econômica/ objeto social da sede para Incorporação de
Empreendimentos Imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis. Tal mudança de atividade da empresa NUNCA OCORREU DE FATO, e
menos de dois meses depois foi revertida (JUCESP No 370.xxx, sessão de
02/10/2009). A FALSA ALTERAÇÃO, TEVE O ÚNICO INTENTO DE BURLAR A
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, para ALIENAR BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO
ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA SEM NECESSIDADE DE CND. A exigência é
prevista na letra “b” do inciso I da Lei No 8.212/91:
(...)
As empresas em geral, necessitam de CND para essa operação. No entanto, as
empresas que comercializam imóveis, têm seu “estoque de imóveis” para
comercialização no ativo circulante, não necessitando da CND para consecução de
sua atividade fim.
Assim a falsa alteração na atividade da empresa, visou unicamente retirar, como
veremos adiante, dois imóveis do patrimônio da empresa, frustrando futura
execução. No entanto, há conivência de outros entes, mormente dos Cartórios, o
que lavrou a escritura, e o de Registro de Imóveis de Arujá – SP, posto que na
“mudança de atividade” da empresa, para transferir os imóveis do ativo
permanente para o circulante, também é exigida a CND. No entanto
complacentemente “aceitaram” a declaração do representante do outorgante
vendedor, sr. MANOEL GOMES DA ROSA, grafada nas declarações finais das
escrituras, “sob as penas da Lei civil e criminal”, que a empresa se dedicava
unicamente ao ramo de comercialização de imóveis, e os imóveis ali ora
alienados, nunca estiveram no ativo permanente da empresa (!!!).
Conforme cópias das escrituras e dos registros das Averbações dos respectivos
registros de imóveis (acostadas), verifica-se que no curto período de “atividade
imobiliária” da Geral Expresso, a mesma efetuou a venda de dois imóveis
pertencentes ao seu ATIVO IMOBILIZADO:
I - Imóvel Urbano na Alameda das Acácias, N° 311 – Arujá Country Clube -
Arujá – SP -escritura de venda 25/08/2009 – registro de imóveis
04/09/2009 com área 1.645 m2 – valor da alienação R$ 285.100,00.
II - Terreno Urbano na Rodovia SP 101- quinhão 4 – Chácara Três Irmãos –
Monte Mor – SP – escritura de venda 26/08/2009 – registro de imóveis
24/06/2010 (O Cartório de Registro de Monte Mor DEVERIA TER EXIGIDO A
CND, uma vez que a “reversão” da atividade da Geral Expresso para
transportadora havia sido em 02/10/2009 com área de 32.875,00 m2 –
valor da alienação R$ 200.000,00.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
5
É claro que os valores da alienação, tanto pelos locais como pelas áreas, estão
sub-avaliados. A “adquirente” foi a Sra. MARIA xx CARDOSO, CPF xxx0-53 , sócia
laranja de outras empresas, que têm como real beneficiário o sr. Manoel Gomes
da Rosa, como relatado no Termo de Solidariedade Passiva.
Isto posto temos, que ficou evidenciado de forma inequívoca várias condutas do
contribuinte que vão desde impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, grafando falsa opção pelo SIMPLES nas
GFIPs, bem como de tentar frustrar futura execução dos tributos objeto do
presente lançamento, e os constantes em dívida ativa, alienando à margem da
Lei, bens do ativo permanente da empresa, e também fazendo com que a
cobrança de possíveis créditos apurados em suas empresas, recaiam sobre
interpostas pessoas, sem a mínima condição financeira de adimpli-los, ou até
mesmo sobre pessoas MORTAS. Tais procedimentos caracterizam “em tese” os
crimes de sonegação fiscal, e contra a ordem tributária, que estão sendo objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais para sua apuração em instância própria.
Sendo assim, em vista dos fatos e documentos analisados, sujeita-se o
contribuinte, nos termos da legislação de regência, à multa qualificada prevista
para o lançamento de ofício.
(...)” – destaques desta Relatora
Houve relatório complementar da fiscalização às fls. 302/335 consignando, em
breve síntese:
1. Que a contadora do grupo, Ângela Maria de Carvalho Corrêa, aparece como
responsável por diversas empresas;
2. Houve a utilização de empresas “fantasmas” ou inativas para esconder
patrimônio;
3. Houve alterações societárias fraudulentas, com assinaturas “post mortem”
de sócia já falecida (Maria do Carmo xxx);
4. Venda de imóveis do ativo permanente sem apresentação de CND e com
valores subavaliados.
Foram protocoladas impugnações, sendo:
i.
fls. 1217/1243 da pessoa física responsável por solidariedade Manoel
ii.
fls. 1246/1320 da empresa solidária Eletromix
iii.
fls. 1323/1378 da empresa solidária Alphaville Transportes
iv.
fls. 1381/1461 da pessoa física responsável por solidariedade Elaine
v.
fls. 1464/1617 da empresa solidária Eletrogroup
vi.
fls. 1776/1797 da empresa contribuinte principal Geral Expresso
vii.
fls. 1859/1876 da empresa solidária MAXCT
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
6

Ato contínuo, sobreveio o acórdão de fls. 2036/2095, julgando as defesas
parcialmente procedentes, no sentido de:
(i)
Manter integralmente o DEBCAD 51.064.470-8;
(ii)
Manter parcialmente o DEBCAD 51.087.006-7, com exclusão da SESCOOP;
(iii)
Manter todos os solidários na sujeição passiva.

Esclareço que não houve protocolo de recurso do sujeito passivo principal Geral
Expresso. Quanto aos sujeitos passivos por solidariedade, foram interpostos 06 recursos
voluntários, conforme folhas adiante apontadas.
Às fls. 2159/2175- pessoa física responsável por solidariedade Elaine, alegando, em
breve síntese:
 No mérito, quanto à solidariedade, ausência de vínculo com o grupo
econômico, afirmando que a Eletrogroup foi legalmente constituída, atua
regularmente e que as transações com Manoel Gomes da Rosa são lícitas e
documentadas; inexistência de grupo econômico por faltar de
preenchimento dos requisitos legais para configuração de grupo econômico
previstos no art. 124, I, do CTN, como direção comum, comunhão de
patrimônio, ou controle entre as empresas.
 falta de provas pelo fisco que demonstrem a materialidade das infrações ou
o envolvimento direto da Recorrente no fato gerador dos tributos exigidos;
que o Fisco teria se limitado a suposições baseadas em vínculos
empregatícios passados e transações comerciais legalmente amparadas.
 princípio da verdade material e ônus da prova: a Recorrente sustenta que o
julgador da DRJ apenas reproduziu os argumentos do Fisco, sem considerar
a defesa apresentada, violando o princípio da verdade material e
desconsiderando a ausência de provas efetivas.

Às fls. 2178/2204- empresa solidária Eletrogroup alegando, em breve síntese:
 Ausência de vínculo com o Sr. Manoel Gomes da Rosa por se basearem em
suposições e relações comerciais lícitas (compra e venda de imóveis);
 falta de provas ou fundamento legal que demonstre vínculo societário ou
gerencial com o Sr. Manoel.
 Regularidade da empresa formalmente constituída, com atuação legítima no
comércio de eletrodomésticos, com toda documentação societária, fiscal e
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
7
comercial comprovando a legalidade de suas atividades, inexistência de
provas quanto à acusação fiscal, falta de análise das provas apresentadas
pela defesa pela DRJ.
 Quanto à solidariedade tributária, sustenta que não participou do fato
gerador da obrigação tributária, que não há prova de interesse comum ou
de participação ativa nos atos que ensejaram o débito fiscal, como exige o
art. 124, I, do CTN, que os requisitos doutrinários e jurisprudenciais para
configuração de grupo econômico (controle comum, administração cruzada,
comunhão de negócios etc.) não estão presentes.

Às fls 2207/2247- empresa solidária Maxtc, alegando, em breve síntese,
 Preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa e
ausência de intimação da recorrente durante o procedimento fiscal, violação
do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), nulidade da
decisão da DRJ por omissão na análise da preliminar de defesa;
 No mérito, ilegalidade da responsabilização solidária com base no at. 124, I,
do CTN, por inexistência de participação da recorrente no fato gerador,
inexistência de interesse jurídico comum, ausência de comprovação de
grupo econômico conforme jurisprudência do STJ, ausência de dolo e
impossibilidade de multa qualificada (150%) por falta de comprovação de
fraude ou conduta dolosa, aplicação indevida da penalidade agravada (art.
44, II, da Lei 9.430/96), ausência de prévia constituição da responsabilidade
da recorrente;
 Por fim, esclarece que a constituição da empresa se deu com recursos
próprios das sócias, afirma a legalidade nas aquisições patrimoniais e na
operação das empresas envolvidas e ter havido a desqualificação dos
indícios de interposição de pessoas e ocultação patrimonial.

Às fls 2250/2280 e 2283/2311 - pessoa física responsável por solidariedade Manoel
alegando, em breve síntese:
 No mérito, ilegitimidade passiva quanto a solidariedade em relação a
empresa GERAL EXPRESSO, alegando a saída da sociedade, formalmente, em
2008, antes dos fatos geradores de 2012, com base na não caracterização
dos arts. 121 e 124 do CTN;
 ausência de interesse comum, que a simples existência de grupo econômico
não configura, por si só, responsabilidade solidária, sendo necessária a
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
8
comprovação de interesse jurídico comum no fato gerador, conforme
entendimento do STJ.
 insuficiência de provas de fraude: como a venda de imóveis e uso de
terceiros como laranjas, argumentando ausência de provas materiais e vícios
na motivação do auto de infração.
 formalização regular das operações: legalidade de todos os atos societários
e negociais praticados, destacando a ausência de elementos probatórios que
configurem dolo ou fraude.
 nulidade da decisão de 1a instância que apenas reproduziu argumentos da
fiscalização, sem fundamentação legal própria e desconsiderando os
documentos apresentados na defesa.

Às fls 2315/2326 - empresa solidária Eletromix alegando:
 Ser uma empresa autônoma, com constituição legal, sem vínculos com
outras empresas citadas com operação de aquisição documentada;
 ausência de grupo econômico: que não há provas concretas da Receita
Federal mas apenas indícios e suposições, sem provas materiais que
demonstrem a participação da empresa no suposto grupo fraudulento;
 cita jurisprudência administrativa e judicial exigindo a comprovação de
interesse comum no fato gerador para configurar responsabilidade solidária
(art. 124, I do CTN),
 ofensa à verdade material por desconsiderar os documentos e provas
juntados pela defesa.

Às fls 2339/2354 - empresa solidária Alphaville alegando:
 Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, em violação
aos princípios do contraditório e ampla defesa e falta de enfrentamento aos
pontos apresentados pela defesa da Recorrente;
 quanto à responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN, ausência de
interesse jurídico comum no fato gerador; ausência de vínculo operacional
ou societário com a autuada que justifique tal responsabilização;
 quando à multa de 150%, ausência de prova de fraude praticada e que a
imputação foi baseada apenas em alegações contra o Sr. Manoel Gomes,
sem vínculo direto com Alphaville.
 Cita jurisprudência do CARF e STJ.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
9
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Os recursos voluntários apresentados são tempestivos e possuem os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Em razão da ausência de recurso voluntário por parte do contribuinte principal,
adiante será feita a análise conjunta dos recursos dos responsáveis por solidariedade.

1. Da solidariedade das pessoas físicas Manoel e Elaine
Ausentes preliminares, passo direto ao mérito.
De forma semelhante mas em peças apartadas, os recorrentes não juntam
documentos ou novas provas, e tão somente, reiteram os argumentos já trazidos nas respectivas
defesas.
De forma bem sucinta, aduzem novamente a ausência de comprovação do vínculo
com o grupo econômico quanto ao art. 124, I, do CTN, tais como direção comum, comunhão de
patrimônio ou controle entre as empresas. Não trazem provas das alegações.
Ainda cf. fls. 2161, a solidária Elaine alegou que “a situação fiscal da Recorrente não
tem relação alguma com empresas ou diretamente com próprio Sr. Manoel, onde o único contato
deles os mesmo é o fato da Recorrente ter figurado como empregada de uma das empresas do
citado, como também ter realizado transações comerciais devidamente amparadas em lei.”
Apenas aduzem mas não juntam provas.
Já no caso do solidário Manoel, é aduzido também, que a retirada do quadro
societário da empresa Geral Expresso ocorreu em 2008, antes dos fatos geradores de 2012, mas
sem trazer provas hábeis e idôneas.
Dessa forma, por entender que todos os argumentos das solidárias pessoas físicas
foram adequadamente enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva,
adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância,
nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 2073):

“Conforme relatado, é intrincada, mas evidente, a interligação entre as empresas
do grupo, a exemplo da identidade de objetos sociais e endereços, a sua
constituição por ‘sócios-laranjas’, a sua administração por pessoas de confiança
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
10
do Sr. Manoel, a transferência simulada de titularidade de bens entre as empresas
e a ‘aquisição’ de imóveis diretamente do Sr. Manoel e de suas empresas por
pessoa física e empresas a ele vinculadas.
A seguir, passa-se à análise das impugnações apresentadas.
Defesa – Sr. Manoel Gomes da Rosa
O Sr. Manoel Gomes da Rosa alega que se retirou da Geral Expresso
Agenciamento de Transporte de Cargas Ltda. em 10/2008, de modo que não
possui vinculação com os débitos relativos a 2012.
Ocorre que a sua ‘saída’ do quadro societário da autuada foi marcada por diversas
irregularidades e inconsistências que, aliada às demais circunstâncias narradas
nos autos, contrapõem a alegação da defesa de que o Sr. Manoel Gomes da Rosa
não teria responsabilidade sob os débitos em questão.
Registre-se, inicialmente, que a 14a Alteração de Contrato Social (fls. 64/68), que
formaliza a ‘retirada’ do Sr. Manoel da sociedade, é datada de 3/10/2008; no
entanto, só foi registrada nos órgãos competentes em 10/2010, conforme ‘Ficha
Cadastral Completa’, de fls. 39/43.
Neste interregno, em que pese alegação contrária da defesa, a atuação do Sr.
Manoel Gomes da Rosa na administração da autuada é constatada a partir dos
fatos a seguir:
Conforme cláusulas da mencionada alteração contratual:
- o Sr. Manoel transferiu suas cotas (1%) para o Sr. Odair Marcos Bernart, que
passou a administrar a sociedade isoladamente (cláusula 1a e 4a);
- a aquisição e a alienação de bens passam a depender exclusivamente da
assinatura do sócio minoritário Odair (cláusula 8a);
- as partes acordaram excluir o sócio cedente Manoel Gomes da Rosa “[...]
em virtude de não ter participado da gestão da administração da empresa dentro
do período que esteve caracterizado como sócio gerente [...]” (cláusula 2a); e - o
sócio cessionário assume o passivo da sociedade, compreendendo dívidas fiscais,
tributárias, tais como impostos e débitos previdenciários e mercantis (cláusula
2a).
Ora, de tão improváveis, o teor das cláusulas acima evidenciam a retirada
fraudulenta do Sr. Manoel da sociedade, de modo que se corrobora
integralmente as conclusões fiscais a seu respeito, a seguir reproduzidas:
As cláusulas acima representam afronta à lei civil, comercial e tributária,
pois atribuem ao sócio minoritário, o Sr. Odair, que se trata de laranja a
serviço do Sr. Manoel, conforme será demonstrado, o poder de dispor dos
bens e investimentos da sociedade e o de nomear procurador, o que
garantiria o Sr. Manoel manter o controle administrativo, financeiro e
patrimonial da empresa.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
11
A cláusula que dava poderes ao Sr. Odair para onerar ou alienar bens da
empresa deve-se ao fato de a sócia majoritária ter falecido em 2008 e a
cláusula que lhe atribuía poderes para nomear procurador objetivava a
manutenção do controle administrativo, financeiro e patrimonial da
sociedade pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, o real beneficiário do esquema.
Quanto à cláusula de elisão da responsabilidade tributária e mercantil,
tratasse de uma das maiores evidências da intermediação fraudulenta
perpetrada. A uma porque o sócio “adquirente” de 1% das cotas, se não
fosse laranja, jamais chamaria para si a responsabilidade de um passivo,
que só na esfera tributária já ultrapassa os 30 milhões de reais. A duas,
porque a “razão” aventada da exclusão da responsabilidade do sócio
Manoel Gomes da Rosa se deu “em virtude de não ter participado da gestão
da administração da empresa dentro do período que esteve caracterizado
como sócio gerente”. Então, quem administrou a empresa de outubro de
2008 a outubro de 2010, posto que a empresa tenha dois sócios, o Sr.
Manoel Gomes da Rosa e a Sra. Maria do Carmo Gomes da Rosa, e esta
última encontrava-se morta desde 24/10/2008?(grifo nosso)
Cabe registrar que o Sr. Odair Marcos Bernart também é ‘sócio-laranja’ da
empresa Selt Serviço Especializado em Logística e Transporte Eirelli, que iniciou
suas atividades em 2013, para suceder a Geral Expresso. Embora conste como
responsável pelas duas empresas de logística e transportes com sede em
Guarulhos, o Sr. Odair sempre teve domicílio profissional e tributário em
Recife/PE, conforme CNIS e CPF acostados aos autos, às fls. 776/780.
Também não há como negar a participação do Sr. Manoel Gomes da Rosa na
fraude envolvendo a retirada de dois imóveis do patrimônio da autuada com o
objetivo de frustrar futura execução.
Conforme relatado, em 13/8/2009 e 2/10/2009, foi efetuada a ‘venda’ de dois
imóveis da Geral Expresso para a Sra. Maria Trajano xxx, que não comprovou a
origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis, além de ser ‘sócia-
laranja’ de outras empresas do grupo que tem o Sr. Manoel como real
beneficiário.
A maneira como tais vendas ocorreram saltam aos olhos pela ousadia, na medida
em que a autuada, com a participação ostensiva do Sr. Manoel Gomes da xxx, foi
capaz de providenciar até mesmo a alteração fraudulenta do seu nome
empresarial e da atividade econômica/objeto social da sede, para “incorporação
de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação
de imóveis”, atividades que nunca exerceu, apenas para possibilitar que a venda
de imóveis fosse efetivada sem a necessidade de apresentação de CND, pelas
razões demonstradas no relatório, à fl. 305. Tais alterações foram revertidas tão
logo efetivadas as ‘vendas’.
Cabe registrar que as defesas apresentadas, apesar de alegarem que as
transações foram regularmente registrada nos órgãos competentes, não teceram
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
12
qualquer comentário sobre os motivos que ensejaram as alterações realizadas no
seu contrato social. E nem podia ser diferente, afinal, não se vislumbra qualquer
justificativa razoável para as alterações, a não ser o intuito de fraude.
As escrituras de compra e venda dos imóveis, com preços subavaliados, foram
assinadas pelo próprio Sr. Manoel Gomes xxx, que era quem, de fato, detinha
poderes para onerar e alienar bens da empresa, conforme registro na JUCESP,
sessão de 21/8/2009 (fls. 41/42).
(...)
Todavia, mesmo diante das inúmeras irregularidades indicadas, a defesa, ainda
assim, é capaz de afirmar que a negociação foi formalizada, quitada e os impostos
recolhidos e que cabe ao adquirente de boa-fé a análise de eventuais riscos. Ora,
não há dúvida que comprador algum seria capaz de assinar um contrato com
condições tão desfavoráveis, a não ser em se tratando de venda simulada, como a
do caso em questão.
Nesse ponto, também impressiona o fato da impugnante alegar que os contratos
de venda dos imóveis foram devidamente registrados e que caberia à auditoria
fiscal, no caso de dúvida, ter intimado o tabelião a se manifestar.
Conforme demonstrado, foram inúmeros e graves os indícios de irregularidades
detectados na formalização dos negócios, de modo que o conteúdo deve
prevalecer sobre a forma, ou seja, ainda que formalmente registrados, a fraude
resta evidente.
As conclusões fiscais sobre a ocorrência da fraude na venda dos imóveis,
encontram-se devidamente embasadas em fatos concretos, não se tratando de
suposições, conforme faz crer a defesa.
(...)
E corrobora a fraude a requisição “on line” da 13a alteração contratual, às fls.
61/62, assentada na JUCESP, em 25/6/2010, com data no contrato de
30/9/2008, em que consta a exigência, em 22/6/2010, da assinatura da falecida
sócia Maria (fls. 61/62).
Pelo exposto, resta comprovada a participação direta do Sr. Manoel Gomes da
xx nas fraudes relacionadas à ‘venda’ dos imóveis retirados fraudulentamente
do patrimônio da autuada, em 2009, e à manutenção da Sra. Maria do Carmo
xxx no quadro societário da autuada, e aos seus desdobramentos, mesmo após
a sua morte. (...)” - destaques desta Relatora

Quanto à Elaine (fls. 2086):
“(...)
A auditoria também menciona que o Sr. João Batista da Rosa assinou procuração
dando plenos poderes de gestão à Sra. Elaine Cristine xxxx, funcionária da Geral
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
13
Expresso, que também emprestou seu nome como ‘laranja’ de outra empresa do
grupo. Tal procuração encontra-se anexada aos autos, às fls. 657/659.
A defesa reconhece a existência da procuração, no entanto, nega que tenha sido
outorgada com o propósito defendido pela auditoria fiscal e alega que a
procuração nunca foi utilizada pela Sra. Elaine Cristine.
Conforme mencionado, a procuração concede à Sra. Elaine Cristine totais
poderes para gerir a empresa, não sendo razoável acreditar que a intenção do Sr.
João Batista, ao elaborar a procuração, tenha sido apenas a de outorgar à Sra.
Elaine Cristine poderes para efetivar eventual locação de um imóvel de
propriedade da Eletromix, tal como alega na defesa.
Ora, neste caso, não faz sentido concedê-la com poderes tão amplos.
(...)
Defesas – Elaine Cristine Lorenzetti Passos e Eletrogroup
Conforme relatado, as defesas apresentadas pela Sra. Elaine Cristina Lorenzetti
Passos e Eletrogroup possuem o mesmo teor, de modo que serão analisadas
conjuntamente.
A Eletrogroup Comércio de Eletrodomésticos Eireli foi constituída em 6/2012, com
capital social de R$ 130.000,00, em nome da Sra. Elaine Cristine Lorenzetti Passos
e, conforme relatório, em apenas um ano de existência, aumentou o seu
faturamento de R$ 151.645,27 para R$ 2.525.976,10.
(...)
Em que pesem as alegações acima, permanece sem comprovação a origem do
valor utilizado pela Sra. Elaine Cristine para integralizar o capital social da
Eletrogroup, de R$ 130.000,00.
Conforme mencionado no relatório (fl. 320):
A Sra. Elaine Cristina não entregou DIRPF relativa aos AC 2007 a 2012.
Lembremo-nos que a mesma “constituiu” a Eletrogroup em 21/6/2012, com
capital de R$ 130.000,00, e não declarou tal situação à RFB, posto sequer ter
entregue sua DIRFP. Ainda assim, na sua DIRPF AC 2013, declara patrimônio em
31/12/2012 de R$ 189.996,55. Conforme Dossiê Integrado, a sua movimentação
financeira em 2012 a crédito totalizou R$ 48.156,74. Como conseguiu integralizar
o capital social da empresa no valor de R$ 130.000,00?
A defesa também não logrou êxito em demonstrar a alegada experiência
profissional da Sra. Elaine Cristine para administrar a empresa.
Conforme relatório, a Sra. Elaine Cristine, quando da constituição da Eletrogroup,
era empregada da Geral Expresso (período de 24/72007 a 15/5/2013), com
salário, em 2012, de R$ 1.833,52, conforme CNIS, que também aponta vínculo
empregatício com a Maxtc – Empreendimentos e Participações Ltda entre
4/11/2013 a 3/12/2013.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
14
A defesa não contesta tais informações, assim como não apresenta qualquer
elemento de prova capaz de demonstrar que a Sra. Elaine Cristine, ao longo de
sua vida profissional, tenha exercido qualquer atividade que a capacitasse
constituir e gerir a Eletrogroup com tanto sucesso.
(...)
A existência da procuração comprova que a Sra. Elaine Cristine não administra a
Eletrogroup, tal como alega, e, conforme enfatizado pela auditoria fiscal, constitui
também prova cabal do uso da empresa e de sua titular para servir aos propósitos
do Sr. Manoel Gomes da Rosa.
Conforme relatado, a Sra. Elaine Cristine, na sua DIRPF, ano-calendário 2013,
omitiu transações imobiliárias como a compra, por preço subavaliado, de um
terreno adquirido diretamente do Sr. Manoel Gomes da Rosa, que foi por ela
dado como caução em garantia do aluguel de uma das filiais da Vivo Logística e
Transp Rodoviário. Omitiu também a compra de uma casa, também na cidade de
Arujá/SP, conforme identificado no relatório.
A defesa alega que referidas aquisições ocorreram regularmente, com pagamento
de todos os impostos inerentes à operação, e que caberia à auditoria fiscal
comprovar a má-fé da Eletrogroup em relação à compra e venda realizada.
Conforme documentos de fls.753/758 (DOI – Relatórios Gerenciais – consulta
por contribuinte), os imóveis foram ‘adquiridos’ pela Sra. Elaine Cristine à vista,
e não pela Eletrogroup, conforme faz crer a defesa.
E, em que pese opinião contrária da impugnante, a má-fé envolvendo os negócios
realizados resta claramente evidenciada em função do preço subavaliado dos
imóveis, da inexistência de recursos declarados para ‘adquiri-los’ e de terem sido
omitidos pela Sra. Elaine Cristine em sua DIRPF, ano-calendário 2013.
Pelo exposto, não merece reparo a conclusão fiscal acerca da participação da
Sra. Elaine Cristine no esquema de sonegação fiscal arquitetado pelo Sr. Manoel
Gomes da Rosa, a seguir reproduzida:
(...)
Resta, portanto, suficientemente comprovado que a Eletrogroup, tal como
afirma a auditoria fiscal, foi constituída principalmente para abarcar os bens
oriundos dos crimes de fraude e sonegação fiscal comandada pelo Sr. Manoel
Gomes da Rosa.” - destaques desta Relatora

2. Da solidariedade das empresas por grupo econômico
a) Preliminares – recursos de MAXCT e Alphaville
Especificamente nos recursos das empresas solidárias MAXCT e Alphaville, foram
alegadas preliminares de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, por ausência
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
15
de intimação da recorrente durante o procedimento fiscal, violação do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF/88), nulidade da decisão da DRJ por omissão na análise da preliminar de
defesa.
A despeito dos argumentos acima, ressalto que os casos de nulidade estão
delimitados no Decreto 70.235/72, em seus artigos 59 e 60, os quais seguem destacados abaixo:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” - destaques desta Relatora

Assim, da análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de nulidade conforme
trazido pelos recorrentes na medida em que os autos de infração foram lavrados por autoridade
competente, tendo sido os contribuintes devidamente intimados de todos os atos processuais,
inclusive, com a manifestação processual regular, protocolo de defesas e recursos.
Em razão dessa constatação, afasto as alegações de nulidades.

b) Mérito
No mesmo sentido, as empresas qualificadas como pertencentes ao mesmo grupo
econômico de fato, na condição de responsáveis por solidariedade, não inovam em suas razões
recursais e tampouco apresentam documentos e provas. Assim, pelas mesmas razões acima, nos
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
16
termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, adoto como razões de decidir as expostas na decisão de
piso, que transcrevo adiante (fls. 2088):

“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO ECONÔMICO
As empresas impugnantes questionam a existência de grupo econômico, tal como
caracterizado pela fiscalização, insurgindo-se, assim, contra a responsabilidade
solidária a elas imputada pelo crédito lançado.
A existência de grupo econômico de fato decorre, essencialmente, da constatação
de que as empresas pertenciam de fato e eram administradas, nos bastidores,
pelo Sr. Manoel Gomes xxx, quem arquitetou o esquema de fraude/sonegação
fiscal com utilização de interpostas pessoas, sobre o qual já se discorreu ao longo
deste voto.
Conforme demonstrado, é intrincada, mas evidente a interligação entre as
empresas do grupo, a exemplo da identidade de objetos sociais e endereços, a
sua constituição por ‘sócios-laranjas’, a sua administração por parentes ou
pessoas de confiança do Sr. Manoel, a transferência simulada de titularidade de
bens entre as empresas e a ‘aquisição’ de imóveis diretamente do Sr. Manoel e
de suas empresas por pessoa física e empresas a ele vinculadas.
Prova da responsabilização aqui aventada refere-se ao fato de que o Sr. Manoel
Gomes da Rosa teve declarada a indisponibilidade de direitos e bens,
juntamente com a Geral Expresso e a Alphavile Transportes Rodoviário Ltda, nos
autos da Ação Cautelar Fiscal no 000594-09-2013.0436119 (fls. 799/804).
Cabe registrar ainda que as principais empresas do grupo contam com a mesma
contadora, a Sra. Ângela xxx, CPF 675xxxx, o que não foi infirmado pela defesa, e
estão localizadas, seja sua sede ou filiais, no mesmo endereço, qual seja, na Av.
João xxx, no xxx, Bonsucesso – xxxx/SP.
(...)
Assim, uma vez comprovada a existência do grupo econômico, mantém-se a
imputação da responsabilidade solidária pelos créditos lançados às empresas
Alphaville Transportes Rodoviários Ltda EP, Maxtc Empreendimentos e
Participações Ltda, Eletrogroup Comércio de Eletrônicos Eireli e Eletromix
Comércio de Móveis e Eletrônicos Eireli.
Pelos mesmos fundamentos legais, mantém-se a responsabilidade solidária
imputada às pessoas físicas Sr. Manoel Gomes xxx, por restar demonstrado ser
ele o real beneficiário do esquema, e Sra. Elaine Cristine xxx, posto a
multiplicidade de papéis exercido pela mesma no esquema montado, quais
sejam: “sócia laranja”, “procuradora de sócio laranja” e, ainda, por receptar em
seu patrimônio pessoal imóveis advindos do esquema montado pelo Sr. Manoel
Gomes xxxx, conforme já demonstrado neste voto.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
17
Neste caso, em função da fraude, o interesse comum se revela em razão da
confusão patrimonial, posto não ser possível separar os bens do Sr. Manoel
Gomes da xxx e da Sra. Elaine Cristine dos bens pertencentes às empresas do
grupo.” - destaques desta Relatora
Adicionalmente, destaco que em recente sessão de 26/09/2024, com vigência em
04/10/2024, foi aprovada pelo CARF a Súmula no 210, cujo teor estabelece:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”
Por tais razões, nego provimento aos recursos das empresas responsáveis solidárias
por caracterização de grupo econômico, mantenho a decisão de piso.

3. Da multa de ofício qualificada
Em relação à multa qualificada, compulsando os autos, verifico que a autoridade
fiscal deixou clara a motivação individualizada no sentido de demonstrar que o caso não se tratou
de mero não recolhimento tributário ou ainda, planejamento fiscal permitido em lei em razão da
liberdade de organização econômica empresarial.
Verifica-se que a forma como o modelo negocial se estruturou detém artificialidade
para fugir das incidências tributárias, de forma ardilosa, dolosa, intencional de simular.
Assim, entendo estar devidamente comprovada a motivação da multa de ofício
qualificada, conforme dispõe os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
motivo pelo qual mantenho-a, destacando a decisão recorrida a seguir:

“(...)
Ora, pelas razões já expostas, não há como concordar com a alegação acima. O
relatório apresentado pela fiscalização discorre detalhadamente sobre as
circunstâncias que envolveram a “venda” dos imóveis, que já foram objeto de
análise no presente voto, não restando dúvida quanto à conduta dolosa do
contribuinte ao efetuar tais transações.
Aliás, cabe repisar que o contribuinte não apresenta um único argumento ou
elemento de prova para justificar as alterações no seu contrato social, e muito
menos sobre a manutenção da irmã do Sr. Manoel Gomes xxxx, já falecida há
mais de oito anos, no quadro societário da Geral Expresso como sócia
majoritária.
Os demais impugnantes alegam que a auditoria fiscal menciona fatos para
qualificar a multa com os quais não têm qualquer relação.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720280/2017-97
18
A solidariedade a eles imputada pelo crédito lançado, que engloba a multa
agravada, decorre do fato de todos integrarem grupo econômico de fato,
conforme já demonstrado, sob o controle nos bastidores do Sr. Manoel Gomes
xxx, que foi o responsável pelas fraudes praticadas, que ensejaram o agravamento
da multa. Assim, em que pesem as alegações das defesas, as empresas solidárias
tornam-se igualmente responsáveis pelo valor lançado.
Por todo o exposto, considerando os fatos e documentos analisados, o
contribuinte e os solidários sujeitam-se à multa qualificada prevista para o
lançamento de ofício, nos termos da legislação de regência. (...)- destaques desta
Relatora
Entretanto, em razão da legislação superveniente mais benéfica aos recorrentes,
aplico a redução da multa qualificada ao limite de 100%, em conformidade com o disposto no
vigente art. 14 da Lei no 14.689/2023.
Por tais razões, mantenho a decisão de piso com a ressalva da limitação da
qualificação da multa a 100%, em razão da superveniência da lei 14.689/23 e aplicação da
retroatividade benigna da lei tributária, nos termos do art. 106, II, c, CTN.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer dos recursos, rejeitar as
preliminares de nulidade alegadas especificamente pelas empresas Maxct e Alphaville; para todos
os demais responsáveis solidários, quanto ao mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa
qualificada ao limite de 100%, nos termos do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2397
DF CARF MF
Original